Tribunal: TJDFT
Processo: 0753698-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0753698-68.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL AGRAVADO: JOANA MARIA DE MORAES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL em desfavor do JOANA MARIA DE MORAES cujo escopo é a reforma da decisão de ID origem 217973790 proferida nos autos da ação do cumprimento de sentença no 0700484-45.2023.8.07.0018, pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,18 de dezembro de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator